Tribunal: TJDFT
Processo: 0733964-65.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
Estelionato em desfavor de ente público. Princípio da insignificância. Privilégio.
1 - Para se reconhecer o princípio da insignificância, não se deve sopesar apenas o valor patrimonial do bem subtraído. Consoante entendimento consolidado do Plenário do c. STF, é preciso considerar, de forma cumulativa, a mínima ofensividade da conduta do agente, a ausência de periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica causada, conforme se depreende dos parâmetros estabelecidos pela jurisprudência do c. STF (HC 84.412/SP, Relator o eminente Ministro Celso de Mello, in DJ 19/11/2004).
2 – Não é insignificante a conduta daquele que vende créditos e acessos inseridos em cartões do sistema de transporte público, subsidiadas pelo governo, a pessoas não beneficiárias, pois, além de gerar prejuízos aos cofres públicos, afeta a própria credibilidade dos programas sociais do Governo.
3 – Entende o e. STJ que o fato de o crime de estelionato ter sido cometido em detrimento de entidade de direito público não obsta, por si, o reconhecimento do privilégio (AgRg no AREsp n. 954.718/GO). Primário o réu e pequeno o valor do prejuízo - inferior ao salário mínimo da época dos fatos -, reconhece-se a causa de diminuição do § 1o do art. 171 do CP.
4 - Apelação provida em parte.